Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024793-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ALVES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando os autos, observa-se que a senhora Raquel, que se identificou como filha do credor VALDIR ALVES DE LIMA, informou que seu pai ainda permanece impossibilitado de se comunicar por motivo de saúde e, portanto, não tem condições de participar da audiência do acordo direto. Assim, aguarde-se, por 90 dias, o restabelecimento do credor VALDIR ALVES DE LIMA para participar da audiência do acordo direto ou para outorgar procuração pública com poderes especiais para o outorgado celebrar o acordo direto com deságio de 40%, receber e dar quitação. Registro, por oportuno, que mesmo se o credor outorgar a procuração específica, os dados bancários para transferência dos valores deverão ser do próprio credor. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,13 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios